Tribunal: TJDFT
Processo: 0748236-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão do Juízo de origem que deferiu a liberação integral dos valores penhorados, fundamentando-se na impenhorabilidade de vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de penhora parcial de valores oriundos de aposentadoria e vencimentos, desde que respeitado o mínimo existencial para a dignidade do devedor e sua família.
3. A mitigação da impenhorabilidade dos salários e proventos em situações excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante requereu a manutenção da penhora sobre 30% dos valores bloqueados, argumentando que não comprometeria a subsistência da agravada.
4. O STJ e a 6a Turma Cível admitem a mitigação da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial, conforme a Teoria do Mínimo Existencial.
5. A executada não demonstrou despesas essenciais que justificassem a necessidade de liberação total da penhora efetivada. Além do mais, a própria executada, nos autos da execução originária, declarou possuir capacidade financeira para quitar seus débitos para com a Fazenda Pública do Distrito Federal (exequente/agravante).
IV. DISPOSTIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Desde que respeitado o mínimo existencial para garantir a dignidade do devedor e de sua família, admite-se a penhora de percentual dos vencimentos e proventos, mitigando-se a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AgInt no REsp n. 1.994.962/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; TJDFT, Acórdão 1655595, 07039772120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023; Acórdão 1678358, 07375184520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023; Acórdão 1675517, 07410571920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023.